Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004150-17.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, JOSE WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, STERNA LINHAS AEREAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante Crissosteles Loureiro de Oliveira Filho para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório feito em contrarrazões. Brasília, 8 de novembro de 2023 12:12:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador